Tribunal: STF
Processo: HC 257890
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriano Vieira da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE PROCESSUAL. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    . CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado condenado por roubo majorado, com pedido de absolvição por ausência de provas, nulidade por desrespeito ao art. 226 do CPP, afastamento de majorantes, aplicação de detração penal e direito de recorrer em liberdade. 



    2. A sentença condenou o acusado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, §2.º, inciso V e §2º-A, inciso I, do Código Penal. O Tribunal de Justiça manteve a sentença. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se houve a observância do art. 226 do CPP no procedimento de reconhecimento pessoal do acusado e se há provas incriminadoras produzidas em juízo suficientes para sustentar o julgamento condenatório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 226 do CPP deve ser observado. No entanto, a condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial. 



    5. No caso, a condenação foi embasada em provas colhidas na fase judicial, incluindo depoimentos de policiais e da vítima, afastando a alegação de ausência de prova judicial. 



    6. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto. 



    7. A detração penal deve ser examinada pelo Juízo da execução, não havendo prejuízo à Defesa. 



    8. A manutenção da custódia é justificada pela periculosidade do agente e pela gravidade do crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. Ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria” 2. A condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial."



    (HC 939.485 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    a. Anular o reconhecimento fotográfico e judicial; 



    b. Declarar a nulidade da condenação por ausência de provas judicializadas; 



    c. Reconhecer a ilegalidade da dosimetria e aplicar apenas uma majorante; 



    d. Aplicar a detração penal e fixar regime mais brando; 



    e. Conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.829.455/SP), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 11/02/2025). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente